Tribunal: TJES
Processo: 5002952-62.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002952-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EZEQUIEL COSTA THOMPSON JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA ALTERNATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA TRABALHO EXTERNO. VIABILIDADE AOS FINAIS DE SEMANA.RECURSO DESPROVIDO.

1. A pena alternativa fixada em sentença condenatória não pode ser substituída depois do trânsito em julgado. Precedentes.

2. Ainda que o trabalho desempenhado pelo paciente possa ocupá-lo em boa parte da semana, sobram-lhe os domingos para, sem prejuízo do descanso merecido, cumprir a prestação de serviços que lhe foi imposta. (HC n. 826.363, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/06/2023.)

3. Precedentes de Tribunais estaduais ou regionais são meramente argumentativos quando apresentados a outros Tribunais, não submetidos à sua competência.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5002952-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EZEQUIEL COSTA THOMPSON JUNIOR

ADVOGADO DO AGRAVANTE: EDSON TEIXEIRA CICARINI JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto por EZEQUIEL COSTA THOMPSON JÚNIOR em face de decisão monocrática (mov id. 5308626) que negou provimento a recurso de agravo de execução penal interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES, que rejeitou o pedido do reeducando para substituição da Pena de Prestação de Serviços à Comunidade por outra Pena restritiva de direitos.

Em suas razões, o Recorrente insiste que está buscando cumprir a pena de PSC em “local a ser indicado pelo Serviço Social e Psicológico desta Vara, na razão de 910 (novecentas e dez) horas, à base de uma hora de serviço para cada dia de condenação”, pois, “possui família para cuidar, tendo filhos menores”;

Ao julgar o agravo de execução penal, assim fundamentei a decisão:

Do que vejo dos autos, condenado pela prática do crime contra a ordem tributária a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, período convertido em duas penas restritivas de direito, sua condenação transitou em julgado. Apesar das dificuldades apresentadas pelo Recorrente, a jornada de trabalho do apenado se mostra absolutamente compatível o cumprimento da pena restritiva de direito imposta. Como destacado pelo Juiz da Execução Penal na decisão recorrida:
Verifico que apesar de demonstrada e comprovada a dificuldade do apenado em cumprir a pena de PSC, não há a impossibilidade de fazê-lo. A pena de PSC foi fixada como sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito, não havendo que se falar em alteração sob pena de atingir os objetivos da finalidade da pena. Ademais, o apenado deve se ajustar ao cumprimento da pena, pena esta que deve exigir certo esforço e responsabilidade do apenado em seu cumprimento.
Os fundamentos apresentados pelo Recorrente não são suficientes para o descumprimento da pena, bem como sua substituição, pois o esforço necessário ao cumprimento da referida pena é iminente aos finalidades própria da condenação, não sendo possível ser a mesma banalizada ao argumento de que deveria o reeducando resguardar o domingo para descansar, e ao motivo de trabalhar até o 12hs aos sábados.
Como já decidido pelo STJ: (i) a pena alternativa não pode ser substituída depois do trânsito em julgado e; (ii) ela pode ser cumprida aos finais de semana. Nesse sentido:
Substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária. Acerca do tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que "após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie da pena restritiva de direitos nela estabelecida, apenas sendo possível que o Juízo das Execuções modifique a forma de cumprimento da pena definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado" (AgRg no RHC n. 178.790/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Assim se manifestou a Corte estadual ao manter a decisão do Juízo das execuções (e-STJ fls. 97/98): De início, diga-se que a hipótese comportaria agravo em execução, já que o Habeas Corpus somente pode ser utilizado como sucedâneo daquele recurso em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica neste caso. Deveras, ainda que o trabalho desempenhado pelo paciente possa ocupá-lo em boa parte da semana, sobram-lhe os domingos para, sem prejuízo do descanso merecido, cumprir a prestação de serviços que lhe foi imposta. Não se perca de vista, nesse passo, que pena implica em aflição, ainda que esse não seja seu único propósito. E o crime pelo qual o paciente foi condenado não e de somenos importância, de modo que, em termos de retribuição, a prestação de serviços não se revela excessiva. (HC n. 826.363, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/06/2023.)
Np mesmo sentido, "A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie da pena restritiva de direitos nela estabelecida, apenas sendo possível que o Juízo das Execuções modifique a forma de cumprimento da pena definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado. Precedentes". (AgRg no RHC n. 178.790/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.).

O Recorrente, em sua peça recursal, busca sustentar seu pleito em precedente do Tribunal do Distrito Federal, inaplicável a esta Corte e incapaz de servir como fundamento de distinção em relação aos precedentes utilizados na decisão recorrida.

Para além disso, como destacado pela Procuradoria de Justiça, a pena de PSC foi fixada no comando sentencial e não ficou sob a responsabilidade da VEP a sua definição, sendo, portanto, diferente do julgado colacionado
pela d. defesa no id 5405084.

Assim sendo, a decisão monocrática se sustenta pelos fundamentos lançados e ora reapresentados, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.